Tribunal: TJPA
Processo: 0805095-79.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805095-79.2021.8.14.0000

PACIENTE: FLAVIA LOBATO DE ALFAIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE FILHO COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS
. No julgamento do habeas corpus coletivo n.º 143641, em 20/2/2018, o Supremo Tribunal Federal determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.
LIMINAR RATIFICADA
.
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR, MANTENDO-SE AS MEDIDAS DIVERSAS DE PRISÃO JÁ APLICADAS, SEM PREJUÍZO DE SEREM FIXADAS OUTRAS QUE O JUÍZO A QUO ENTENDA OPORTUNAS.

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em conceder a ordem impetrada.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
FLÁVIA
LOBATO DE ALFAIA
, figurando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

Alega o impetrante que a paciente foi presa em flagrante em 04/06/2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ao serem encontradas em sua posse, 16 (dezesseis) papelotes semelhantes à OXI, o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e um aparelho celular.

Sustenta que a prisão é ilegal, bem como que a Paciente é mãe de duas crianças, além de estar grávida com oito meses de gestação de seu terceiro filho.

Aduz ainda a presença de condições pessoais favoráveis para a concessão do pleito. Além do mais, a paciente possui residência fixa e tem dois filhos menores de 12 anos, o que reforça a impossibilidade desta não se evadir do distrito da culpa e colaborar com todos os atos processuais.

Afirma o impetrante que foi concedido Habeas Corpus Coletivo às presas provisórias que não possuem condenação, no entanto no dia 25 de outubro de 2018 o Ministro Ricardo Lewandowski estendeu o benefício as presas provisórias que ainda não possuem condenação com trânsito em julgado, a todas as presas que possuem filhos de até 12 (doze) anos ou que estejam grávidas, ainda que a condenação seja pelo crime de tráfico de entorpecente.

Sustenta, assim, que a paciente se enquadra no caso abarcado pelo citado Habeas Corpus coletivo.

Por fim, requer o deferimento da liminar para que seja substituída a prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar. Ao final, requer a confirmação da ordem em definitivo.

Tendo em vista o meu afastamento das atividades judicantes, em virtude de gozo de folgas de plantão, os autos foram distribuídos ao Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, que concedeu a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 5316132, o Juízo coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça, HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, que opinou pela
concessão
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange ao pedido para
responder ao processo em liberdade, pois possui filhos menores de 12 (doze) anos,
merece guarida a pretensão da Impetrante.

Conforme acima exposto, a paciente possui requisitos pessoais favoráveis, além de comprovar ser mãe de 02 (duas) criança menor de 12 (doze) anos, cujos cuidados se mostram imprescindíveis, sendo esta dependência presumida, conforme a decisão do Colendo Pretório Excelso.

Neste sentido:

FURTO QUALIFICADO EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO JUSTIFICADA EM LEMENTOS CONCRETOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS E PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. ART. 318 CPP. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1 - Não há que se falar em falta de fundamentação para manutenção da constrição cautelar quando, além de provada a materialidade e presentes indícios de autoria, as decisões que decretaram e mantiveram a custódia cautelar encontram-se consubstanciadas, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública – diante da gravidade do crime e da periculosidade revelada pelo modus operandi da paciente que, em conluio com outros agentes, foi responsável pelo desvio de vultosas quantidades de dinheiro da empresa em que trabalhava. 2 - Com o advento da Lei 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, nos moldes do art. 318, V, CPP.

3 - Sendo a paciente comprovadamente mãe de menina de 8 anos de idade que necessita de seus cuidados, torna-se adequada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

4 - Ordem concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar com monitoramento, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau, em decisão devidamente fundamentada. (TJPA - HABEAS CORPUS 0806737-92.2018.8.14.0000 PACIENTE: MARLEIDE RODRIGUES CARDOSO RELATOR(A): Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE)

Desta feita, embora não despreze a gravidade do delito praticado (art. 33 da Lei nº 11.343/06), entendo que as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão com condenação não definitiva pela prisão domiciliar, com o intuito de preservar os cuidados dos menores, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

Por todo o exposto,
concedo a ordem, ratificando a liminar, para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar
, mantendo-se as medidas diversas de prisão já aplicadas, sem prejuízo de serem fixadas outras que o Juízo
a quo
entenda oportunas.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 02/07/2021